Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. In casu, narra o autor que, em novembro de 2018, firmou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, comprometendo-se no pagamento mensal de R$ 99,90, mas que, em fevereiro de 2019, a fatura com vencimento em 28/02/2019 apresentou valor de R$ 186,98, a qual foi paga em agosto de 2019. Afirma que seu nome foi incluído indevidamente nos cadastros de inadimplentes. Requer a declaração de inexistência das dívidas de R$ 186,98 e R$ 18,08, bem como condenação da ré em indenização por danos morais.

4. Inobstante o valor cobrado na fatura com vencimento em 28/02/2019 ser superior ao valor pactuado de R$ 99,86, verifica-se que o autor utilizou serviços além da franquia contratada (chamadas de longa distância) (ID 16444848 - Pág. 2). Dessa forma, em um primeiro momento, poder-se-ia dizer que foi legítima a cobrança além da franquia a título de contraprestação pelos serviços extras utilizados.

5. Por outro lado, é fato que, em 05/08/2019, o autor pagou a quantia de R$ 186,98 referente à fatura com vencimento em 28/02/2019 (ID 16444848 - Pág. 1), caracterizando a falha na prestação de serviços a proposta de acordo ofertada em novembro de 2019 referente à dívida quitada em agosto de 2019.

6. O “print” da tela do Serasa juntado pelo consumidor indica apenas a proposta de acordo ofertado pela empresa ré, não existindo comprovante de que seu nome tenha sido incluído nos cadastros de inadimplentes, o que é corroborado pelo resumo das anotações negativas de ID 16445020 - Pág. 15.

7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

8. Considerando que não houve negativação, nem maiores desdobramentos resultantes da proposta de acordo apresentada após a quitação da dívida, e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.